Tribunal: TJDFT
Processo: 0707057-19.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO. ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. Havendo formação do processo com todos os sujeitos envolvidos, existindo a angularização jurídico – processual, não pode haver redistribuição dos autos em razão de mera petição da parte autora.
2. O deferimento de tal pedido afrontaria o Princípio do Juiz Natural, previsto no art. 5o da Constituição da República Federativa do Brasil e do art. 43 do Código de Processo Civil, cuja competência é determinada no momento da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

3. Conflito negativo de competência conhecido e provido para declarar a competência do Juízo suscitado.